Tribunal: TJSP
Processo: 1001340-90.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA. Pretensão de resolução do compromisso sob alegação de vício de consentimento (erro) ao tempo da contratação, alternativamente, sob a argumentação de existência de defeitos construtivos/operacionais no empreendimento, que inviabilizariam a destinação do bem. Transcurso de prazo superior a quatro anos posterior à data

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HOTELEIRA. Pretensão de resolução do compromisso sob alegação de vício de consentimento (erro) ao tempo da contratação, alternativamente, sob a argumentação de existência de defeitos construtivos/operacionais no empreendimento, que inviabilizariam a destinação do bem. Transcurso de prazo superior a quatro anos posterior à data da assinatura do contrato que impede a declaração de anulabilidade do negócio jurídico já convalidado. Autor, que detém a posse do imóvel há mais de ano e que teve ciência inequívoca acerca dos defeitos construtivos/operacionais por ocasião da lavratura do termo de vistoria "provisório", bem como na data da Assembleia Geral Ordinária, cuja pauta evidenciava referidos assuntos. Prazo ânuo não obstado (art. 445, § 1o, do CC). Decadência operada. Relação de consumo que não autoriza a aplicação do prazo menos favorável ao adquirente (art. 26, §2o, I, do CDC). Precedentes mencionados pelo apelante que não se aplicam ao caso, porque sua unidade condominial não tem vício específico que esteja a impedir a utilização pelo sistema hoteleiro. Recurso desprovido.